Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, a sentença que regulamentou o regime de convivência entre avós paternos e netos, de forma gradual e condicionada à aceitação dos menores.
2. Aponta omissão, contradição e análise por erro de premissa fática no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam os vícios apontados no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. A interposição dos embargos decorre do exercício regular do direito de defesa, não restando configurado o caráter manifestamente protelatório necessário à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”